Tribunal: TJMT
Processo: 1008599-20.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008599-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), LUCAS MATEUS KAMANSKI - CPF: 078.419.429-74 (AGRAVANTE), MACEDO PAGOTTO ODONTOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.793.647/0001-32 (AGRAVANTE), CELIA ZANATELI - CPF: 762.164.381-15 (AGRAVADO), EDINAL LUIZ DAL POZ - CPF: 021.848.241-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROVA PERICIAL. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS. REQUERIMENTO EXCLUSIVO PELOS RÉUS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DA AUTORA. ÔNUS PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou aos réus o adiantamento integral dos honorários periciais em ação de rescisão contratual cumulada com indenização.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais quando apenas uma das partes requer expressamente a prova, sendo a parte contrária beneficiária da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A autora não reiterou o pedido de perícia quando intimada para especificar provas, limitando-se a requerer depoimento pessoal, prova testemunhal e juntada de documentos. Os réus, por sua vez, foram expressos ao requerer a perícia para demonstrar a ausência de erro profissional.

4. O art. 95 do CPC estabelece que o adiantamento dos honorários periciais cabe à parte que requereu a prova. No caso, apenas os réus manifestaram interesse na produção pericial no momento processual adequado, não se configurando requerimento conjunto.

5. A prova pericial atende primordialmente aos interesses defensivos dos agravantes, sendo essencial para demonstrar a correção dos procedimentos realizados e afastar a alegação de erro profissional.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O ônus do adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte que efetivamente requereu a produção da prova no momento processual adequado, ainda que a parte contrária seja beneficiária da justiça gratuita e tenha feito menção genérica à perícia na petição inicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AI 26292067020228130000, Rel. Des. Domingos Coelho, 12ª Câmara Cível, j. 30/05/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS MATEUS KAMANSKI, MACEDO PAGOTTO ODONTOLOGIA LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop /MT, nos autos da “
Ação De Rescisão Contratual”
de nº 1029472-98.2023.8.11.0015, que, determinou a produção de prova pericial, impôs aos agravantes o ônus financeiro integral dos honorários periciais, sob o fundamento de que a autora, ora agravada, é beneficiária da justiça gratuita, determinando a intimação dos réus para manifestação sobre a proposta de honorários e posterior depósito, sob pena de preclusão.

Os agravantes alegam, em síntese, que figuram como réus em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual a autora sustenta suposto insucesso em tratamento odontológico para implantes dentários, embora, segundo afirmam, inexistam nos autos elementos técnicos, como laudo pericial, capazes de comprovar erro profissional ou falha na prestação do serviço contratado.

Sustentam que a decisão agravada determinou que os réus arcassem integralmente com o adiantamento dos honorários periciais, sob pena de preclusão, apesar de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita e ter requerido a produção da prova pericial. Argumentam que tal imposição viola o disposto no art. 95 do CPC, uma vez que, sendo a perícia requerida por ambas as partes, o ônus deveria ser rateado, não podendo ser transferido exclusivamente aos agravantes.

Aduzem, por fim, que a gratuidade da justiça concedida à agravada não autoriza a transferência integral dos custos periciais à parte adversa, devendo a quota-parte da beneficiária ser suportada pelo Estado, nos termos do art. 95, §3º, do CPC. Requerem, assim, a reforma da decisão para que seja determinada a divisão dos honorários periciais na proporção de 50% para cada parte, com custeio da parcela da agravada pelo ente público.

Contrarrazões apresentadas em id. 361953371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCAS MATEUS KAMANSKI, MACEDO PAGOTTO ODONTOLOGIA LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop /MT que determinou a produção de prova pericial, impôs aos agravantes o ônus financeiro integral dos honorários periciais, sob o fundamento de que a autora, ora agravada, é beneficiária da justiça gratuita, determinando a intimação dos réus para manifestação sobre a proposta de honorários e posterior depósito, sob pena de preclusão.

No mérito, o recurso não merece prosperar.

A questão central dos autos reside na definição de quem deve arcar com o adiantamento dos honorários periciais em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual se discute suposto erro em procedimento odontológico.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada violou o disposto no art. 95 do CPC, argumentando que, tendo a perícia sido requerida por ambas as partes, o ônus deveria ser rateado, não podendo ser transferido exclusivamente aos réus. Alegam, ainda, que a gratuidade da justiça concedida à agravada não autoriza a transferência integral dos custos periciais à parte adversa.

Contudo, razão não lhes assiste.

Uma análise detida dos autos revela aspecto fundamental que os agravantes deixaram de considerar: embora tenha havido menção genérica à necessidade de prova pericial na petição inicial, quando especificamente intimada pelo juízo para se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, conforme despacho de id. 163363146 – processo de origem,
a autora não reiterou expressamente o pedido de realização de perícia
.

Com efeito, em sua manifestação de id. 165231369 – processo de origem, datada de 12 de agosto de 2024, a requerente limitou-se a requerer o depoimento pessoal dos réus, a produção de prova testemunhal e a possibilidade de juntada de documentos supervenientes.
Em momento algum reiterou o pedido de produção de prova pericial, contentando-se com os meios probatórios mencionados
.

Por outro lado, os requeridos, em sua manifestação de id. 165966568 – processo de origem, datada de 16 de agosto de 2024, foram expressos ao requerer a produção de prova pericial, justificando detalhadamente sua necessidade para "
aferir se houve infecção, necrose, bem como se a atrofia severa do rebordo alveolar no sentido vertical foi causada pelos procedimentos realizados pelos Requeridos
", além de verificar "
a presença de qualquer tipo de incongruência ou erro por partes dos Requeridos
".

Esta circunstância é de fundamental importância para a correta aplicação do art. 95 do Código de Processo Civil, que estabelece: "
Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado,
sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia
ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
".

No caso em exame, não se pode afirmar que a perícia foi requerida por ambas as partes, uma vez que, no momento processual adequado para especificação das provas, apenas os réus manifestaram interesse na sua produção. O fato de ter havido menção genérica na inicial não supre a ausência de reiteração quando oportunizada manifestação específica sobre o tema.

Assim, aplicando-se literalmente o dispositivo legal mencionado, o ônus do adiantamento dos honorários periciais deve recair sobre a parte que efetivamente requereu a prova, ou seja, os agravantes.

Ademais, não se pode olvidar que a prova pericial, no caso concreto, atende primordialmente aos interesses defensivos dos réus, que necessitam demonstrar a ausência de erro profissional ou falha na prestação do serviço. Trata-se, portanto, de prova essencial para o exercício de seu direito de defesa, o que justifica ainda mais a imposição do ônus financeiro.

A alegação de que a gratuidade da justiça não autoriza a transferência integral dos custos à parte adversa, embora tenha fundamento legal e jurisprudencial, não se aplica ao caso em tela, precisamente porque a perícia não foi efetivamente requerida pela beneficiária da gratuidade quando instada a se manifestar especificamente sobre as provas pretendidas.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA -
PROVA PERICIAL - ÔNUS DA PROVA - CUSTEIO - ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA
- BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - ÔNUS DO ESTADO. -
Cabe à parte que requereu a produção da prova pericial antecipar o pagamento dos honorários periciais
(art. 82 c/c art. 95 do CPC) - Estando a parte amparada pelos benefícios da justiça gratuita, os honorários periciais deverão ser custeados pelo Estado”. (TJ-MG - AI: 26292067020228130000, Relator.: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 30/05/2023, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/05/2023 - destaquei).

Não há que se falar, portanto, em violação ao art. 95 do CPC, mas sim em sua correta aplicação, considerando que apenas uma das partes efetivamente requereu a produção da prova pericial no momento processual adequado.

Por fim, cumpre registrar que a manutenção da decisão agravada não implica em prejuízo ao direito de defesa dos agravantes, mas apenas na atribuição do ônus financeiro àqueles que efetivamente se beneficiarão da prova técnica para demonstrar a correção de seus procedimentos profissionais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026